Tribunal: TJES
Processo: 0018633-34.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018633-34.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIGOR LIMA GONCALVES

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 322, § 2º, DO CPC). POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS (ART. 381 DO CPC). PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA NÃO SURPRESA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, § 1º, CPC). SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de ação cautelar de exibição de documentos, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, sob alegação de inadequação da via eleita. O autor, beneficiário de sentença coletiva proferida em ação civil pública, requereu a apresentação, pela ré, de documentos comprobatórios de sua relação contratual e investimentos, visando à futura liquidação/execução da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se a denominação inadequada da ação como cautelar de exibição de documentos autoriza a extinção liminar do processo, sem oportunidade de emenda à inicial; (ii) estabelecer se, diante da impossibilidade do autor de acessar os documentos e da posse exclusiva destes pela ré, cabe a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil em vigor, embora tenha suprimido as cautelares nominadas, admite a exibição de documentos como objeto de produção antecipada de provas, nos termos do art. 381, inciso III.

4. O pedido deve ser interpretado de forma lógico-sistemática, considerando o conjunto da petição inicial (art. 322, § 2º, CPC), sendo possível adequá-lo ao procedimento correto, sem extinção prematura do feito.

5. A exigência de prova cabal da relação jurídica para o ajuizamento da ação de exibição de documentos, quando tais provas estão exclusivamente em poder da parte contrária, caracteriza ônus probatório excessivo (“prova diabólica”) e viola o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/88).

6. Aplica-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC), impondo à ré a apresentação dos documentos, por deter maior facilidade na produção dessa prova.

7. O formalismo exacerbado que rejeita a via eleita com base apenas em nomenclatura processual contraria os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º, 6º, 9º e 10 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido para anular a sentença objurgada.

Tese de julgamento
: 1. A denominação inadequada da ação não autoriza sua extinção quando o pedido pode ser enquadrado, por interpretação lógico-sistemática, no procedimento adequado. 2. A exibição de documentos é cabível como produção antecipada de provas, nos termos do art. 381, inciso III, do CPC/2015. 3. Aplica-se a distribuição dinâmica do ônus da prova quando a parte autora não tem condições de produzir a prova e a parte ré detém exclusiva facilidade de acesso a ela.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Higor Lima Gonçalves
contra a r. sentença (fls. 31/32) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica-ES que, nos autos da
ação
cautelar
de exibição de documentos
ajuizada pelo recorrente em desfavor de
Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree)
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, c/c arts. 320 e 321, todos do Código de Processo Civil, em razão do indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir (inadequação da via eleita).

De acordo com os elementos que instruem o recurso, o recorrente seria beneficiário de sentença genérica proferida em ação civil pública (nº 0800224-44.2013.8.01.0001) para proteger interesses individuais e homogêneos, que culminou na condenação da apelada à devolução de todos os valores recebidos a título de fundo de caução retornável e de kit contendo o produto VoIP 99 Telexfree aos
partners
e divulgadores a ela associados que tiveram prejuízo.

Pretendendo o apelante o recebimento dos mencionados valores reconhecidos na ação civil pública e não possuindo os extratos dos investimentos financeiros que realizou junto à apelada, que totalizariam o seu investimento de R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais), na medida em que esta encerrou suas atividades, declarando falência e bloqueando o acesso ao sistema
back office
em seu sítio eletrônico, ajuizou a presente ação cautelar de exibição de documentos e postulou que a recorrida apresentasse os documentos que possibilitariam demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a elaboração do cálculo do valor a ser futuramente executado.

Após a empresa não ser localizada para ser citada, uma vez que não se situa mais no endereço de sua sede, foi realizada sua citação por edital – posteriormente anulada e efetuada em relação ao Administrador Judicial, tendo em vista a notícia da decretação de sua falência –, e, apesar disso, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada extinguindo o feito, sem resolução do mérito, por ausência do interesse de agir na modalidade adequação, sob o fundamento que, apesar de reconhecer a narrativa do requerente sobre o investimento e a subsequente impossibilidade de acesso aos dados, o Código de Processo Civil de 2015 extinguiu a figura da ação cautelar autônoma de exibição de documento, de forma que a pretensão autoral deveria ter sido veiculada ou como incidente processual (arts. 396 e ss.) ou por meio de uma Ação de Produção Antecipada de Provas (arts. 381 e ss.), o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo requerente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se a extinção do processo, sem prévia oportunidade de emenda à inicial para adequação do rito, configurou violação aos princípios da cooperação, da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º, 6º, 9º e 10 do CPC), e se o formalismo da sentença objurgada, ao rechaçar a via eleita com base em sua nomenclatura, ignorando a compatibilidade material do pedido com o procedimento de Produção Antecipada de Provas, representa erro de julgamento.

Antes, contudo, é importante registrar que, mesmo com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, que extirpou as hipóteses de ações cautelares típicas e nominadas, é plenamente admitida a exibição de documentos como objeto de produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do referido diploma legal.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
, perfilhando a orientação doutrinária, concluiu que a parte que necessita obter documento em posse de outrem pode se servir de ação autônoma para satisfazer sua pretensão. Aliás, em precedente análogo e recente, aquele Tribunal Superior decidiu que
“Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC”
(REsp n. 2.210.592/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025, STJ).

Ressaltado este ponto, observa-se que o julgador monocrático extinguiu o feito sob o fundamento de que a via processual eleita seria obsoleta e inadequada. Contudo, tal formalismo exacerbado não se coaduna com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Muito embora o recorrente tenha, de fato, sido um pouco confuso em sua petição inicial, é possível extrair destas peças que a pretensão do autor é obter a exibição de documentos que estão na posse da empresa demandada em sede de produção antecipada de provas, a fim de subsidiar a futura proposição da ação de liquidação/execução de sentença coletiva, de maneira que não há razão para se indeferir a exordial de plano com base nesta motivação.

O pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica “dos pedidos”, em consonância com o disposto no art. 322, § 2º, do CPC
1
.

Em harmonia com este posicionamento, o
Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem orientado que
“Não há violação dos limites da causa quando o julgador reconhece os pedidos implícitos formulados na petição inicial, não estando restrito ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da petição inicial aquilo que a parte pretende obter, aplicando o princípio da equidade”
(AgInt no AREsp n. 2.119.814/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025, STJ) e que
“Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, ‘a interpretação das pretensões levadas a juízo demanda análise lógico-sistêmica das manifestações das partes. A identificação pelo julgador de pedidos, ainda que implícitos, nas petições não enseja violação ao princípio da adstrição ou congruência’ (AREsp 1.945.714/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 20/6/2022)”
(AgInt no REsp n. 2.012.045/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 27/6/2025, STJ).

Muito embora o apelante tenha nominado a ação de forma a remeter ao antigo Código, é possível extrair de sua petição inicial (fls. 02/04) que sua pretensão é obter a exibição de documentos que estão na posse exclusiva da empresa demandada, a fim de subsidiar a futura propositura da ação de liquidação de sentença coletiva. Tal finalidade se amolda perfeitamente ao disposto no art. 381, inciso III, do CPC
2
, não havendo razão para indeferir a exordial com base nesta motivação.

A ação de exibição de documentos foi proposta justamente com o escopo de permitir que o apelante demonstre na futura ação de liquidação que mantinha uma relação contratual com a empresa recorrida e que efetuou investimentos financeiros, o que somente será possível com o fornecimento dos documentos que se encontram em poder exclusivo da apelada.

Ao contrário do que poderia se argumentar, verifica-se que o recorrente, mesmo sem ter a possibilidade de ter acesso aos documentos em poder da empresa apelada, no intuito de comprovar, minimamente, a existência de uma relação jurídica, colacionou ao feito e-mails de cadastro fornecidos pela demandada (fls. 15-18), os quais revelam que um cadastro foi criado em seu nome, o que, diante dos fatos noticiados, revela-se indício suficiente para a admissão da petição inicial.

É fato notório que o sistema
back office
da recorrida encontra-se bloqueado, sendo impossível ao apelante, por seus próprios meios, obter os documentos de que necessita para demonstrar sua vinculação com a empresa e o valor do investimento que lhe deve ser ressarcido. Exigir do autor apelante a prova cabal da relação jurídica para o simples ajuizamento da ação de exibição seria impor-lhe um ônus probatório diabólico, em ofensa ao direito fundamental de acesso à Justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), pois a única que detém acesso ao sistema eletrônico com tais informações é a própria recorrida.

Neste contexto, afigura-se necessária a aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, positivada no art. 373, § 1º, do CPC. Diante da impossibilidade do autor de cumprir o encargo probatório e da manifesta facilidade da ré em obter a prova do fato, deve o ônus ser atribuído de modo diverso, a fim de que a apelada tenha a responsabilidade por apresentar os documentos que sejam capazes de demonstrar a existência, ou não, de relação jurídica entre as partes.

É indubitável que as provas necessárias para o processamento da liquidação da sentença coletiva se encontram hospedadas em ambiente virtual indisponível ao livre acesso público, de modo que apenas a empresa recorrida possui a disponibilidade de apresentá-las em juízo, o que deverá ser efetuado, em respeito aos princípios da lealdade, da boa-fé e da cooperação processual, elencados nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil
3
, até mesmo poque o apelante não pode ser prejudicado por um fardo do qual não pode se eximir.

A bem da verdade, se os documentos necessários para a liquidação da sentença genérica proferida em ação civil pública encontram-se em posse do devedor, é possível requisitá-los, tanto para comprovar a titularidade do crédito quanto para apurar o valor devido, já que inexistem outros meios para demonstrar tais fatos.

Dessa forma, os motivos indicados pelo julgador monocrático não se revelam suficientes e idôneos para justificar a extinção prematura do feito, razão pela qual a sentença objurgada deve ser anulada, conforme já orientou esta egrégia Corte de Justiça noutras oportunidades, inclusive sob a minha relatoria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Petição inicial indeferida de plano. Pedido que deve ser analisado por meio de interpretação lógico-sistemática de todo o corpo da exordial. Possibilidade de compreensão. Existência de relação jurídica entre as partes. Demanda proposta justamente com esta finalidade. IMPOSSIBILIDADE DE O AUTOR DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. Necessidade de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA PARTE CONTRÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. ÚNICA QUE DETÉM CONDIÇÕES DE PRODUZIR A PROVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 373, § 1º, 396 E 524, § 3º, TODOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE “PROVA DIABÓLICA”. RECURSO PROVIDO.
1)
Mesmo com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, que extirpou as hipóteses de ações cautelares específicas, é admitida a exibição de documentos como objeto de produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do Código de Processo Civil (Enunciado nº 129 da II Jornada de Direito Processual Civil/2018).
2)
O pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica “dos pedidos”. Se é possível extrair da exordial e de sua emenda que a pretensão do autor é obter a exibição de documentos que estão na posse da parte contrária em sede de produção antecipada de provas, a fim de subsidiar a futura proposição da ação de liquidação/execução de sentença coletiva, não há razão para se indeferir a exordial de plano com base nesta motivação.
3)
Se os documentos necessários para a liquidação da sentença genérica proferida em ação civil pública encontram-se em posse do devedor, é possível requisitá-los, tanto para comprovar a titularidade do crédito quanto para apurar o valor devido, já que inexistem outros meios para demonstrar tais fatos, em consonância com o disposto nos arts. 396 e 524, § 3º, ambos do Código de Processo Civil.
4)
Como a empresa é a única detentora do controle detalhado das informações e documentos necessários para o processamento da liquidação de sentença, relacionados à suposta existência de uma relação contratual entre as partes e aos investimentos que teriam sido feitos pelo recorrente, recomenda-se a inversão do ônus da prova, já que o autor não detém condições de produzir a prova do fato constitutivo de seu direito e a parte contrária possui a capacidade para tanto, nos termos do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.
5)
É inadmissível que o apelante não possa propor a ação de exibição de documentos por não conseguir, supostamente, comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, se a única que detém acesso ao sistema eletrônico no qual existe a informação acerca de eventual relação contratual estabelecida entre ele e a empresa apelada, bem como sobre os investimentos e movimentações financeiras realizados por este, é a própria recorrida, sob pena de ofensa ao direito fundamental de acesso à Justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88).
6)
Recurso provido. (AC nº 0021256-35.2017.8.08.0024, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª C. Cível, DJ 23/04/2019, TJES).

Vale ressaltar, antes de concluir, que a pessoa jurídica falida apelada, por meio de seu Administrador Judicial, asseverou que
“não se
o
põe a expedição de certidão de
habilitação de crédito, bem como, haja vista a inexistência de razão para prosseguimento da demanda, requer-se seja extinto o feito, com base no artigo 487, inciso III, alínea ‘a’”
e enfatizou
“
a inexistência de pretensão resistida da Massa Falida quanto ao valor devido”
(ID 15303887).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação cível e
a ele dou provimento
, a fim de anular a sentença objurgada que extinguiu o processo sem resolução do mérito e, com isso, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento, sem que a adequação da via eleita seja um óbice para tanto.

É como voto.

1
Art. 322. O pedido deve ser certo. (...). § 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

2
Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: (...); III – o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

3
Art. 5
o
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6
o
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez